Tribunal: TJMT
Processo: 1000266-05.2023.8.11.0091
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000266-05.2023.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), MARCELO DAMIAO FERREIRA - CPF: 870.192.131-20 (APELANTE), FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado em sede de apelação, nos autos de ação monitória, determinando o recolhimento do preparo recursal sob pena de não conhecimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça ao agravante, à luz dos documentos apresentados e das alegações constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural deve observar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, que pode ser afastada mediante elementos que indiquem capacidade financeira.

O agravante foi expressamente intimado para apresentar documentação comprobatória de sua alegada hipossuficiência, mas deixou de juntar declarações completas de imposto de renda dos últimos três anos ou comprovação formal de isenção.

Os documentos apresentados (extratos bancários limitados e consulta de fontes pagadoras) são insuficientes para demonstrar a real situação financeira do agravante.

A existência de expressiva movimentação financeira pretérita, a contratação de créditos elevados e a qualificação profissional como diretor de empresa são indícios que afastam a presunção de hipossuficiência.

A mera ausência de vínculo formal de emprego não comprova, por si só, a hipossuficiência econômica, especialmente diante de elementos que apontam para possível renda oriunda de outras fontes.

A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração inequívoca da impossibilidade de arcar com os custos do processo, o que não se verificou no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência para fins de concessão de justiça gratuita é relativa e pode ser afastada por elementos que indiquem capacidade econômica do requerente.

A ausência de documentos exigidos pelo juízo, especialmente a declaração de imposto de renda, impede a comprovação da hipossuficiência.

Indícios de movimentação financeira expressiva e qualificação profissional incompatível com a alegada pobreza justificam o indeferimento do benefício da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
:
N.U 1009397-15.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2025,
Publicado
no DJE 31/05/2025
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL N.
1000266-05.2023.8.11.0091

MARCELO DAMIÃO FERREIRA
X

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo Interno, previsto no artigo 1.021 do
CPC
, interposto por MARCELO DAMIÃO FERREIRA
,
contra decisão monocrática proferida
por esta Relatora
, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelo ora agravante em sede de Recurso de Apelação
, interposto nos autos da ação monitória, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
,
determinando o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso
(id 289424386).

Em suas razões recursais (
id
290788366), o agravante sustenta, em síntese, que

comprovou sua hipossuficiência econômica atual
.

Defende que
existe presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada, que não foi elidida por provas em contrário
.

Sustenta
inaplicável a consideração de fatos pretéritos (qualificação profissional e movimentação financeira antiga) para aferição da hipossuficiência atual
.

Pondera que
o indeferimento do benefício da justiça gratuita representa sério gravame, cerceando seu direito fundamental de acesso à justiça e ao exercício da ampla defesa.

Por fim, requer o provimento do presente agravo para reformar a decisão agravada, deferindo-lhe os benefícios da justiça gratuita.

Nas contrarrazões (id 294548850), o agravado
requer o desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na origem, conforme se depreende dos autos, a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT ajuizou Ação Monitória em face do ora agravante, perante a Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde - MT, objetivando o recebimento da quantia de R$ 137.772,83, referente a supostos créditos bancários liberados em conta corrente do requerido e faturas de cartão de crédito não adimplidas.

A pretensão monitória foi instruída com documentos como proposta de abertura de conta, contrato de adesão às cláusulas e condições gerais para abertura de conta, extrato bancário demonstrando liberação de crédito, faturas de cartão de crédito e memórias de cálculo.

Devidamente citado, o requerido apresentou embargos monitórios
e
requereu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, alegando a impossibilidade de arcar com as custas do processo sem comprometer seu sustento e de sua família.

Após regular processamento, sobreveio sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a pretensão monitória, constituindo de pleno direito
o
crédito da parte autora em título executivo judicial, condenando o embargante ao pagamento das despesas judiciais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Na mesma decisão, foi indeferido o pedido de justiça gratuita formulado pelo então embargante, ora agravante.

Inconformado, o requerido interpôs
o presente recurso,
reiterando, em suas razões, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita
.

A
controvérsia posta em julgamento cinge-se à verificação da presença dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça ao agravante, considerando-se tanto os documentos por ele apresentados quanto os argumentos expendidos em contrário pela parte agravada.

Primeiramente, cumpre salientar que o instituto da gratuidade da justiça encontra fundamento constitucional no princípio do acesso à justiça, constituindo instrumento processual destinado a viabilizar o exercício do direito fundamental de ação àqueles que, em razão de insuficiência de recursos, não têm condições de suportar os encargos financeiros do processo sem prejuízo da subsistência própria e de sua família.

No sistema processual civil brasileiro, a análise do pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural deve partir da presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência de recursos. Essa presunção, todavia, não é absoluta, podendo ser afastada mediante elementos que evidenciem a capacidade financeira do requerente para suportar as despesas processuais.

Na hipótese em exame, o agravante teve indeferido seu pedido de gratuidade da justiça
, pelo Juízo de 1o Grau,
sob o fundamento principal de que não comprovou satisfatoriamente sua alegada hipossuficiência econômica, mesmo após intimado especificamente para apresentar documentação complementar.

Apreciando detidamente os autos, verifico que o indeferimento do benefício pleiteado deve ser mantido, pelos fundamentos que passo a expor.

O agravante, após ser intimado especificamente para comprovar sua hipossuficiência, não apresentou documentação suficiente e adequada para demonstrar a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Embora tenha juntado aos autos consulta de informações de fontes pagadoras da Receita Federal e extratos bancários de duas instituições financeiras, deixou de apresentar as declarações completas de imposto de renda dos últimos três anos, conforme expressamente determinado, ou mesmo comprovação formal de sua isenção
, restando impossibilitada a verificação de sua real condição econômica.

Esta omissão do agravante não constitui mera formalidade, mas representa obstáculo substancial à aferição de sua real situação econômico-financeira, uma vez que a declaração de imposto de renda é documento essencial para a verificação do patrimônio, das fontes de renda e da capacidade contributiva do indivíduo.

Ademais, os documentos efetivamente apresentados pelo agravante não são suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência.

A consulta de informações de fontes pagadoras da Receita Federal não substitui a declaração completa de imposto de renda,
uma vez que se trata de apresentação de dados isolados e
não
evidência
eventuais rendimentos de outras naturezas, como aluguéis, aplicações financeiras, participações societárias ou atividades autônomas.

Do mesmo modo, os extratos bancários de apenas duas instituições financeiras (Banco Inter e
PagBank
) não afastam a possibilidade de existência de contas ou investimentos em outras instituições.
Inclusive porque tais contas são de instituições financeiras virtuais, não tendo sido apresentados extratos bancários das contas bancárias
de instituições tradicionais, mais comuns aos consumidores, como Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco Bradesco, Itaú, Santander etc.

Por outro lado, há nos autos elementos concretos que contradizem a alegada hipossuficiência do agravante. O valor expressivo objeto da presente demanda (R$ 137.772,83), referente à liberação de crédito bancário em conta corrente e utilização de cartão de crédito, por si só, já suscita questionamentos acerca da compatibilidade entre o padrão de consumo do agravante e a alegada incapacidade financeira.

Nesse sentido, os extratos de movimentação financeira acostados pela Cooperativa junto à exordial (
id
285388443), datados de 2017/2018, evidenciam considerável movimentação financeira, incompatível com a situação de hipossuficiência alegada.

Embora o agravante sustente que sua condição financeira atual é diversa daquela verificada à época, não apresentou documentação apta a demonstrar, de forma inequívoca, a superveniência de situação econômica adversa.

Ademais, conforme destacado na decisão agravada, o agravante apresentou-se à Cooperativa como "Diretor geral de empresa" ao celebrar os contratos objeto da lide. Esta qualificação profissional, associada ao expressivo valor dos créditos contratados e à considerável movimentação financeira demonstrada nos extratos bancários da época, configura indicativo relevante de sua capacidade econômica, a qual não foi suficientemente afastada pelos documentos apresentados para comprovar a alegada hipossuficiência atual.

Importante ressaltar que a mera declaração de desemprego, comprovada pela ausência de anotações recentes na CTPS, não é suficiente, por si só, para demonstrar a hipossuficiência econômica, especialmente quando há indícios de que o agravante possa auferir rendimentos de outras fontes não devidamente esclarecidas nos autos
, como atividades autônomas, por exemplo.

Também não passou despercebido que os extratos bancários apresentados pelo agravante, embora demonstrem saldo atual reduzido, não evidenciam a totalidade de sua movimentação financeira, pois limitados a apenas duas instituições financeiras e a período recente (fevereiro a maio de 2025).

O conjunto probatório formado nos autos, portanto, não permite concluir, com segurança, pela hipossuficiência econômica alegada pelo agravante. Ao contrário, os elementos disponíveis apontam para a ausência de comprovação satisfatória do estado de necessidade que justificaria a concessão do benefício pleiteado.

Vale destacar que o benefício da gratuidade da justiça, por configurar exceção ao dever geral de recolhimento das custas e despesas processuais, deve ser deferido apenas àqueles que efetivamente comprovarem a insuficiência de recursos para fazer frente a tais dispêndios, o que não se verificou no caso concreto.

A concessão indiscriminada da gratuidade da justiça, sem a devida comprovação dos pressupostos legais, acarretaria a banalização do instituto, desviando-o de sua finalidade precípua, qual seja, viabilizar o acesso à justiça às pessoas efetivamente necessitadas.

No caso em apreço, considerando a expressiva movimentação financeira pretérita do agravante, sua qualificação profissional como diretor de empresa, o elevado valor dos créditos contratados junto à instituição financeira e, sobretudo, a insuficiência da documentação apresentada para comprovar de forma inequívoca sua atual hipossuficiência econômica, o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça é medida que se impõe.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO MÍNIMA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame
.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça por ausência de comprovação adequada da alegada hipossuficiência econômica. II. Questão em discussão
.
A questão em discussão consiste em saber se a declaração de hipossuficiência, desacompanhada de documentação mínima exigida pelo juízo de origem, é suficiente para o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, à luz do art. 99, §3o, do CPC. III. Razões de decidir
.
A declaração de hipossuficiência firmada pela parte possui presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada diante da inexistência de prova mínima ou da presença de elementos que indiquem incompatibilidade com a condição alegada. A parte foi intimada a comprovar sua condição financeira, mas limitou-se a
apresentar imagens parciais e irrelevantes, sem cumprir o ônus probatório. A ausência de documentos mínimos elide a presunção legal, legitimando o indeferimento do benefício pelo juízo de origem, nos termos do art. 99, §2o, do CPC. IV. Dispositivo e tese
.
Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica pode ser afastada diante da ausência de documentos mínimos que corroborem a alegada incapacidade financeira, especialmente quando oportunizada à parte a apresentação de tais elementos.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98 e 99, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1000617-86.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 26.03.2025, DJE 30.03.2025. (N.U 1009397-15.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2025,
Publicado
no DJE 31/05/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo agravante e determinou o recolhimento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025